Tribunal: STF
Processo: RE 1330312
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REVISÃO ADMINISTRATIVA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DA PARTE AUTORA. INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA. PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. ASPECTOS SOCIAIS CONSIDERADOS. DADO PROVIMENTO AO RECURSO." 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, inciso XXXVI, 194, inciso III, 195, § 5º, e 201, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No caso dos autos, a aposentadoria por invalidez da parte autora foi revisada de acordo com perícia médica administrativa realizada em 19/03/2018 (fl. 05 do evento 02). Assim, verifica-se a presença de interesse processual na manutenção do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez devendo a ação ser dirimida no mérito. Sentença anulada.
    Encontrando-se o feito em termos para julgamento, o mérito deve ser analisado pela Turma Recursal.
    A concessão de aposentadoria por invalidez está condicionada ao preenchimento de três requisitos: o cumprimento do período de carência de 12 contribuições mensais (artigo 25, I, da Lei n.º 8.213/91), a qualidade de segurado quando do surgimento da incapacidade e a incapacidade total e permanente para o desempenho de qualquer atividade laboral.
    O artigo 101 da Lei nº 8213/91, em sua redação atual, assim dispõe:
    (...)
    O parágrafo primeiro de referido dispositivo legal sofreu as seguintes alterações ao longo do tempo: 
    (...)
    A aposentadoria por invalidez da parte autora foi revisada conforme parecer de perícia médica administrativa realizada em 19/03/2018 (fl. 05 do evento 02).
    De acordo com a perícia médica realizada em 10/09/2018 por clínico geral, a parte autora (51 anos de idade, ensino fundamental I incompleto, sapateiro) apresenta quadro alergia generalizada e AIDS e possui incapacidade laborativa total e temporária desde 25/01/2018 com prazo de reavaliação em seis meses.
    Do CNIS anexado aos autos (evento 26), verifica-se que a parte autora auferiu os seguintes benefícios previdenciários por incapacidade: 
    (...)
    Um afastamento previdenciário por um período tão longo (percebeu benefício previdenciário por incapacidade laborativa por 17 (dezessete) anos ininterruptos), é fato que conduz, de forma razoável, à presunção judicial de que essas limitações físicas não serão superadas, seja pela própria natureza da patologia (AIDS e alergia generalizada) , seja pela realização de tratamento médico ineficaz e por fim, pela própria idade da autora, sua baixa qualificação profissional e o fato de exercer atividade laborativa braçal durante todo o seu período contributivo.
    Assim, diante do quadro clínico da parte autora, considerando, ainda, a atividade laborativa que desempenhava, sua baixa escolaridade e sua idade, restou preenchido o requisito da incapacidade laborativa total e permanente necessário para a manutenção do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez.
    A manutenção do benefício também se justifica à luz da recente alteração do artigo 43, § 5º da Lei nº 8213/91 introduzida pela Lei nº 13.874, de 19/06/2019, que dispensou o segurado aposentado por invalidez portador do vírus HIV/Aids de reavaliação pericial, conforme trecho a seguir destacado: 
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente